Tribunal: TJDFT
Processo: 0726317-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. UNIFICAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DE BENEFÍCIOS. DATA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELA VEP. DECISÃO REFORMADA.
1. Se o apenado, em cumprimento de pena no regime aberto, for preso em flagrante pela prática de outro crime, o respectivo período de prisão provisória não pode ser computado como tempo de pena cumprida, enquanto a pena decorrente do novo delito não for objeto de execução.
2. Diante da superveniência de nova condenação no curso da execução, por crime anterior, resultando na unificação das penas no regime semiaberto, o marco temporal para contagem para benefícios deve ser a data do cumprimento do mandado de prisão expedido pela VEP, se o apenado encontrava-se no regime aberto.
3. Recurso de agravo conhecido e provido.